Tribunal: TJDFT
Processo: 0717798-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717798-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TALITA APARECIDA MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Talita Aparecida Maciel contra a r. decisão de MM. Juíza de Direito Plantonista que não apreciou o pedido de antecipação de tutela de urgência. No plantão de Segunda Instância, a eminente Desembargadora Plantonista coadunou com o entendimento da Magistrada a quo e considerou inexistente qualquer vício no ato judicial objeto do Agravo de Instrumento que justificasse o exame da tutela de urgência. Em consulta ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que a ação foi distribuída ao juízo natural, que proferiu decisão acerca da medida vindicada. Portanto, está prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por força do art. 932, inc. III, c/c o caput do art. 1.019 do Código de Processo Civil.[1] Publique-se e intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora